Tribunal: TJDFT
Processo: 0719738-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0719738-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Requerente: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS Fiscal da Lei: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de revisão criminal redigida de próprio punho por CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, o qual, ao que consta, encontra-se custodiado no Complexo Prisional de Brasília, PDF II, Bloco E, Ala D, Cela 07. Percebe-se que o teor da missiva juntada ao ID 59107794, e que gerou a presente autuação é rigorosamente idêntico ao requerimento manuscrito de revisão criminal anteriormente autuado na data de 09/05/2024, como RevCrim 0718955-32.2024.8.07.0000, e que fora distribuído à relatoria do eminente Desembargador Jair Soares. Desse modo, o presente pleito revisional sob exame padece de manifesta inadmissibilidade, porquanto, de plano, detecta-se a configuração de litispendência impeditiva de seu regular processamento, por se tratar de mera repetição do pedido contido na RevCrim 0718955-32.2024.8.07.0000. Por ser manifestamente inadmissível, a presente revisional deve ser indeferida in limine. Ante o exposto, sem mais delongas, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, não admito a revisão criminal e julgo extinto o presente feito, sem apreciação do mérito. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília-DF., 16 de maio de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator